Tribunal: TJDFT
Processo: 0740173-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0740173-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Condomínio Art Life Parque das Araucárias Embargada: Ágata Inácio de Sales D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Condomínio Art Life Parque das Araucárias contra o acordão (Id. 67070706) que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado pela ora embargada. Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 7 de janeiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator